Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVANTE. DIRIGIR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. 1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. Precedentes.
2. 2. Na primeira fase da dosimetria, deve-se adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito, pois esse é o critério que mais propicia a equânime distribuição da pena, dentro dos limites legalmente estabelecidos e, assim, realiza a vontade da lei. Todavia, tendo a sentença aplicado o patamar de 1/6 sobre a pena mínima e sendo esse cálculo mais favorável ao réu, mantém-se a pena inalterada quando se tratar de recurso exclusivo da defesa, em virtude do princípio da non reformatio in pejus.
3. 3. Na segunda fase, é correta a aplicação, em regra, da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante reconhecida, devendo ser devidamente fundamentada a utilização de patamar diverso.
4. 4. Em se tratando de réu reincidente, ao qual foi aplicada pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, é possível a adoção de regime inicial mais gravoso, qual seja, o semiaberto.
5. 5. O pedido de gratuidade da Justiça, na esfera processual penal, deve ser formulado na fase de execução, oportunidade em que o Juízo competente examinará a condição socioeconômica do réu para decidir acerca da possibilidade de suspensão de exigibilidade das custas processuais por até 5 anos.
6. 6. Apelação desprovida.